Tribunal: STF
Processo: RHC 234949
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO QUATRO VEZES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.